Tribunal: TJSP
Processo: 1014409-05.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Atraso na expedição de diploma de curso de graduação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Excessiva e injustificada demora na expedição do diploma de conclusão da graduação, fato que por si só, gera dano moral. Quantum indenizatório mantido.

Recurso não provido.